Tribunal: TJES
Processo: 5014459-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Doença em Pessoa da Família
Data de julgamento: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014459-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

AGRAVADO: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO MENOR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - AUTISMO - TEA - TDAH - EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE REGULA A MATÉRIA - LIMITAÇÃO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR 02 (DUAS) HORAS DIÁRIAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A medida vindicada na origem encontra amparo no sistema normativo de proteção que assegura à pessoa com deficiência o direito a uma vida digna, como previsto na Constituição Federal (arts. 1º, III, 23, II, e 227) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto Federal n.º 6.949/2009, alcançando a servidora Agravada apenas de modo reflexo.

2 - A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, foi incorporada ao ordenamento pátrio, possuindo
status
de emenda constitucional, e impõe aos Entes Públicos a obrigação de adotar todas as medidas legislativas e administrativas necessárias para a realização dos direitos nela previstos, determinando, ainda que
“o superior interesse da criança receberá consideração primordial”.

3 - No âmbito do Município de Laranja da Terra, a tutela protetiva em comento encontra respaldo na Lei Municipal n.º 184/1997, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais daquela localidade, devendo ser observado o limite máximo de redução de jornada previsto no artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023, que restringe a redução de jornada para 02 (duas) horas diárias, e que merece ser prestigiado nesta oportunidade, sobretudo porque se afigura, em princípio, suficiente ao atendimento das especiais necessidades da pessoa com deficiência cujos interesses se procura tutelar, conciliando o expediente da servidora Agravada com a carga horária de ensino regular cumprida pelo seu filho .

4 - Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
, contra decisão do douto Juízo de Direito daquela Comarca que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5000317-16.2023.8.08.0063, ajuizada por
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na petição inicial para determinar que o ente público requerido, ora Agravante, reduza a jornada de trabalho da autora, provisoriamente, para 20 (vinte) horas semanais (redução correspondente a 50% de sua carga horária), sem prejuízo de seus vencimentos e sem compensação de horas, a fim de viabilizar o auxílio no tratamento de seu filho, pessoa com deficiência com diagnóstico de dislexia, TDAH e autismo (id 6796920).

Em suas razões (id 6796911), o Agravante aduz, em síntese, que a Agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, inexistindo indício de prova a sugerir ser indispensável a sua assistência pessoal no tratamento do seu filho e que esta assistência não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

Acrescenta que, por se tratar de pessoa com deficiência que já conta com 18 (dezoito) anos de idade, tampouco foi comprovada a sua dependência de forma integral, sem possibilidade de execução dos atos da vida de modo independente, nos termos do artigo 1º, § 1º, do Decreto Municipal n.º 881/2023.

Anota, em seguida, que a legislação de regência impõe o reconhecimento da deficiência por junta médica oficial, não podendo o laudo médico particular “ser considerado para a concessão de tal benefício, principalmente pela parcialidade que possui” (fls. 06).

Salienta, ainda, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa, a norma local não é omissa quanto à extensão da redução de jornada, havendo expressa disposição no sentido de que esta não poderá exceder 2 (duas) horas diárias ou 10 (dez) horas semanais (artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023).

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando parcialmente a eficácia da decisão impugnada, restringindo a redução de jornada operada na origem ao limite máximo previsto no artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023 (id. 6933746).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014459-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

AGRAVADA: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
, contra decisão do douto Juízo de Direito daquela Comarca que, nos autos da ação cominatória tombada sob o n.º 5000317-16.2023.8.08.0063, ajuizada por
ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA
, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na petição inicial para determinar que o ente público requerido, ora Agravante, reduza a jornada de trabalho da autora, provisoriamente, para 20 (vinte) horas semanais (redução correspondente a 50% de sua carga horária), sem prejuízo de seus vencimentos e sem compensação de horas, a fim de viabilizar o auxílio no tratamento de seu filho, pessoa com deficiência com diagnóstico de dislexia, TDAH e autismo (id 6796920).

Em suas razões (id 6796911), o Agravante aduz, em síntese, que a Agravada não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício, inexistindo indício de prova a sugerir ser indispensável a sua assistência pessoal no tratamento do seu filho e que esta assistência não possa ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo.

Acrescenta que, por se tratar de pessoa com deficiência que já conta com 18 (dezoito) anos de idade, tampouco foi comprovada a sua dependência de forma integral, sem possibilidade de execução dos atos da vida de modo independente, nos termos do artigo 1º, § 1º, do Decreto Municipal n.º 881/2023.

Anota, em seguida, que a legislação de regência impõe o reconhecimento da deficiência por junta médica oficial, não podendo o laudo médico particular “ser considerado para a concessão de tal benefício, principalmente pela parcialidade que possui” (fls. 06).

Salienta, ainda, que, ao contrário do que consignou o douto Juízo da causa, a norma local não é omissa quanto à extensão da redução de jornada, havendo expressa disposição no sentido de que esta não poderá exceder 2 (duas) horas diárias ou 10 (dez) horas semanais (artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023).

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, sobrestando parcialmente a eficácia da decisão impugnada, restringindo a redução de jornada operada na origem ao limite máximo previsto no artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023 (id. 6933746).

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

A toda evidência, a medida vindicada na origem encontra amparo no sistema normativo de proteção que assegura à pessoa com deficiência o direito a uma vida digna, como previsto na Constituição Federal (arts. 1º, III, 23, II, e 227) e na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pelo Decreto Federal n.º 6.949/2009, alcançando a servidora Agravada apenas de modo reflexo.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da qual o Brasil é signatário, estabelece, em seus artigos 4º e 7º, que:

“Artigo 4. Obrigações gerais. 1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção; b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência; c) Levar em conta, em todos os programas e políticas, a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência;

[...]

Artigo 7. Crianças com deficiência. 1. Os Estados Partes tomarão todas as medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, em igualdade de oportunidades com as demais crianças. 2. Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da criança receberá consideração primordial (...)”

Tal norma, incorporada ao ordenamento pátrio, possui
status
de emenda constitucional, e impõe aos Entes Públicos a obrigação de adotar todas as medidas legislativas e administrativas necessárias para a realização dos direitos nela previstos, determinando, ainda que
“o superior interesse da criança receberá consideração primordial”.

Feitas estas considerações, no âmbito do Município de Laranja da Terra, a tutela protetiva em comento encontra respaldo na Lei Municipal n.º 184/1997 (id 6796926), que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais daquela localidade, de cujo inteiro teor colhem-se as seguintes previsões:

“Art. 140.
omissis

[...]

§ 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. (Redação dada pela Lei n.º 1.057/2022)

§ 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. (Redação dada pela Lei n.º 1.057/2022)”

A matéria encontra-se atualmente regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 881/2023 (id 6796927), assim redigido:

“Art. 1º Ao servidor público do Município de Laranja da Terra, fica assegurada a redução de carga horária de trabalho, sem prejuízo de seus vencimentos, para atendimento a filho com deficiência intelectual, física e múltipla, transtornos globais do desenvolvimento, bem como portadores de doenças crônico-degenerativas, até os 7 (sete) anos, durante tratamento médico hospitalar, terapêutico ou socioeducacional, nos quais a sua presença seja indispensável.

§ 1º A limitação de idade prevista no caput deste artigo não se aplica nos casos em que os portadores de tais deficiências sejam dependentes dos pais de forma integral, sem possibilidade de exercer os atos da vida de forma independente.

§ 2º O benefício de que trata este Decreto não se aplica aos servidores ou empregados contratados temporariamente ou ocupantes exclusivamente de cargo em comissão e aos celetistas.

§ 3º O servidor municipal do quadro geral que for detentor de dois cargos públicos acumuláveis no Município poderá requerer o benefício, limitando-se a 2 (duas) horas por cada vínculo.

§ 4º Em hipótese alguma a redução da jornada de trabalho do servidor poderá exceder a 02 (duas) horas diárias; ou exceder a 10 (dez) horas semanais.

§ 5º Quando se tratar de 2 (dois) servidores públicos do Município, casados ou companheiros, o benefício somente poderá ser requerido por um deles.

§ 6º Ficarão sujeitos à restituição ao erário dos valores recebidos indevidamente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, os servidores que omitirem informações visando a burlar a proibição prevista no parágrafo anterior, bem como qualquer outra tentativa de fraude para a irregular obtenção ou manutenção dos benefícios deste Decreto.

§ 7º Farão jus ao benefício deste Decreto os servidores que cumprem jornada de trabalho integral de segunda a sexta-feira, com carga horária diária de 8 (oito) horas, excluindo todas as demais.

§ 8º Considera-se responsável legal para efeitos deste Decreto, o pai, ou mãe, em relação a filho menor e o curador, no que concerne ao curatelado.

Art. 2º A concessão do benefício será analisada pela Secretaria Municipal de Administração, após parecer conclusivo de equipe multidisciplinar a ser designada pelo Secretário Municipal de Saúde. (Redação dada pelo Decreto nº 926, de 2023).

§ 1º O servidor deverá apresentar seu requerimento, junto ao protocolo geral do Município, acompanhado de laudo médico que comprove a patologia do assistido, bem como comprovante de responsabilidade legal, qual seja, certidão de nascimento, tutela e etc.

§ 2º A Secretaria responsável poderá solicitar avaliação de médico da rede municipal, bem como a apresentação de outros documentos que se fizerem necessários para comprovar a deficiência ou transtorno global do desenvolvimento.

§ 3º O ato de redução de carga horária deverá ser renovado periodicamente, a cada 180 dias, no caso de necessidade temporária e a cada 365 dias em caso de necessidade permanente, mediante apresentação de novo laudo médico.

Art. 3º A jornada especial a que se refere este Decreto será outorgada por portaria do Secretário Municipal de Administração ou a quem este designar.

Art. 4º A redução de carga horária se extinguirá a qualquer tempo com a cessação do motivo que a houver determinado.

Parágrafo único. Havendo a cessação do motivo que ensejou a concessão do benefício, o servidor deverá comunicar à Secretaria de Administração (Gerência de Gestão de Recursos Humanos) em até 72 (setenta e duas) horas, sob pena de ressarcimento ao Erário do período entre a cessação do motivo e a comunicação, além de demais sanções administrativas pertinentes.”

Sem prejuízo da instrução probatória a ser realizada no primeiro grau de jurisdição para fins de apuração do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão definitiva do benefício, quer me parecer que a Agravada logrou apresentar indícios mínimos de prova a indicarem que o seu filho, a despeito de sua idade atual,
“não tem condições de gerenciar a própria vida, necessitando de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária e sociais”
(id 6796918, fls. 13), afigurando-se, pois, relevante a fundamentação deduzida na inicial.

Nada obstante a isso, excedeu-se o Juízo da causa ao não observar o limite máximo de redução de jornada previsto na norma local (artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023) e que merece ser prestigiado nesta oportunidade, sobretudo porque se afigura, em princípio, suficiente ao atendimento das especiais necessidades da pessoa com deficiência cujos interesses se procura tutelar, conciliando o expediente da servidora Agravada com a carga horária de ensino regular cumprida pelo seu filho (id 6796928).

Ressalto, ser inaplicável
in casu,
a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.097, no sentido de aplicar aos servidores públicos estaduais e municipais o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990, ante a inexistência de omissão legislativa quanto aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra.

Ante o exposto, conheço do presente agravo de instrumento, para
dar-lhe parcial provimento
, e reformar a Decisão hostilizada, restringindo a redução de jornada operada na origem ao limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme o previsto no artigo 1º, § 4º, do Decreto Municipal n.º 881/2023.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 08/07/2024 a 12/07/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.